Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. CONCESSAO DA BENESSE. FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATINGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11.846/2023, é necessário que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto.
2. A não apresentação do apenado quando determinado seu recolhimento ao regime fechado configura situação de fuga e, com efeito, afasta a alegação de bom comportamento carcerário. Com efeito, a fuga configura falta grave de natureza permanente, ou seja, é ato de indisciplina que se prolonga no tempo, até a recaptura do apenado.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos subjetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.